Tribunal: TJBA
Processo: 8014121-89.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014121-89.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RAFAELA CASTRO BARBOSA DE SOUZA e outros

Advogado(s):THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL, JACSON BOSCO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
ROUBO MAJORADO. ENVOLVIMENTO DE SERVIDORAS PÚBLICAS EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO.
ROUBO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO FUNCIONAL PRIVILEGIADO.
COAUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou as rés RAFAELA CASTRO BARBOSA DE SOUZA e TAMIRES OLIVEIRA PASSOS pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 6º, do CP), fixando pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto. O Parquet pugna pela condenação das rés por roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do CP), diante da suposta participação ativa na organização e execução do assalto à Secretaria de Educação, onde ambas exerciam cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão: (i) definir se as rés atuaram como coautoras do crime de roubo majorado, e não meras receptoras dos bens subtraídos; (ii) determinar a adequada dosimetria da pena, incluindo a análise das agravantes, causas de aumento e regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida sob contraditório confirma que as rés tinham pleno conhecimento da localização, valor e segurança dos notebooks, e forneceram tais informações ao executor do roubo, o qual invadiu o local armado e subtraiu os bens.

4. A ré Tamires confessou, em sede policial, ter repassado a localização dos equipamentos a um conhecido, recebendo R$ 8.000,00 como recompensa. A ré Rafaela admitiu ter autorizado a revenda de um notebook oriundo do crime e recebeu valores em espécie e outro aparelho.

5. Depoimentos de servidores da Secretaria, testemunhas oculares do crime, e policiais civis corroboram a narrativa acusatória, confirmando que as rés participaram da empreitada criminosa desde a fase de planejamento.

6. A versão defensiva, baseada em alegações de coação policial e desconhecimento da origem ilícita dos bens, não encontra respaldo nos autos e mostra-se contraditória e dissociada do conjunto probatório.

7. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por documentos, depoimentos, auto de apreensão do notebook e confissões, permitindo a subsunção da conduta ao crime de roubo majorado.

8. A participação das rés configura coautoria funcional, por terem viabilizado o crime com base em informações privilegiadas decorrentes de seus cargos públicos, nos termos do art. 29 do CP.

9. Na dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão das consequências do crime (prejuízo superior a R$ 200.000,00 ao erário e à educação pública), fixando-se em 4 anos e 8 meses.

10. Na segunda fase, reconhece-se a agravante do art. 61, II, “g”, do CP (violação de dever funcional), compensada com a atenuante da confissão espontânea.

11. Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I (arma de fogo), na fração de 2/3, elevando-se a pena final a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa, em regime semiaberto.

12. A alegação de ausência de confissão judicial não impede o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545/STJ.

13. A jurisprudência do STJ reconhece que, em se tratando de coautoria com domínio funcional do fato, todos os agentes respondem de forma equivalente, sendo incabível o reconhecimento de participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada a atuação das rés no fornecimento de informações internas para a prática do delito e na revenda do produto do crime, configura-se coautoria no delito de roubo qualificado.

2. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, tais como o depoimento dos policiais sob o crivo do contraditório, é suficiente para formação de juízo condenatório.

3. A violação de dever funcional por servidoras públicas enseja a aplicação da agravante do art. 61, II, “g”, do CP.

4. A majorante do emprego de arma de fogo, quando comprovada, justifica a elevação da pena nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

5. As consequências do crime que extrapolam o tipo penal autorizam a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 61, II, "g", 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2109967/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2108990/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 22.05.2024; STJ, AgRg no HC 803.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25.05.2023; STJ, HC 1.018.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21.10.2025 (Súmula 545/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8014121-89.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelad
as
,
RAFAELA CASTRO BARBOSA DE SOUZA
e
TAMIRES OLIVEIRA PASSOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
no sentido de
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao
Apelo
,
a fim de
condenar as
A
peladas
pela prática do delito previsto no
art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal,
redimensiona ndo a s pena s definitiva s para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
,

a
ser
em
cumprida
s
inicialmente em regime
semiaberto
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05